Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. OITIVA DO APENADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese no 1106 do colendo Superior Tribunal de Justiça se harmoniza com o artigo 44, § 5o, do Código Penal no ponto em que facultam ao Magistrado, em caso de nova condenação à pena privativa de liberdade no curso de pena restritiva de direito, autorizar o cumprimento simultâneo, desde que sejam compatíveis.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que as penas restritivas de direitos de prestação pecuniária, perda de bens e multa são passíveis de cumprimento simultâneo com a reprimenda privativa de liberdade, independente do regime fixado para esta.
3. A reconversão da pena restritiva de direitos, na forma de prestação pecuniária, em pena privativa de liberdade requer prévia realização de audiência, na qual seja oportunizado ao apenado se manifestar sobre suas condições socioeconômicas e sobre a possibilidade de cumprir a prestação pecuniária, e deverá ser advertido da possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento, em prestígio aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso parcialmente provido.